Tribunal: TJSP
Processo: 1020260-44.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão e contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.